Tribunal: TJMT
Processo: 1021479-20.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021479-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (INTERESSADO), NIRLEY FIRMINO DA SILVA - CPF: 914.877.651-34 (IMPETRANTE), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MENDES ALENCAR - CPF: 008.780.351-84 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGRUAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES
– AMEAÇA DE MORTE E PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA APÓS SER BENEFICIADO COM LIBERDADE PROCESSUAL – ARESTO DO STJ – REGISTRO DE AÇÕES PENAIS POR CRIMES PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA A MESMA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000;

HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000).

Se o paciente manteve contato com a vítima, inclusive a ameaçou de morte e a perseguiu pelas ruas do Município, mesmo após ter sido beneficiado com liberdade processual vinculada à proibição de se aproximar e/ou manter qualquer contato com ela e seus familiares, resulta evidente

que
“outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
” (STJ, HC 546.829/SP).

A reiteração delitiva demonstra inadequação/insuficiência das medidas cautelares alternativas para preservação da ordem pública. (STF, HC nº 174.140/SP; STJ, RHC nº 125.715/MG;
TJMT, HC nº 1005838-94.2018.8.11.0000
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021479-20.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. VALTER DA SILVA COSTA

PACIENTE(S): NIRLEY FIRMINO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NIRLEY FIRMINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos do incidente processual (PJE NU 1004004-68.2021.8.11.0059),
que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese,
descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 150 do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 11155993), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 111666973).

O Juízo singular prestou informações (ID 112784528).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Decretação de medida protetiva em favor da suposta vítima. Descumprimento da medida - Paciente suspeito de praticar crimes previstos no Código Penal contra a sua ex-companheira - no âmbito doméstico e familiar contra a mulher – Possibilidade de aplicar outra medida cautelar – revogação da medida protetiva. Descabimento – Fundamentação da decisão constritora demonstrou os requisitos para a decretação da prisão preventiva ante a garantia de ordem pública consubstanciada na incolumidade física e psíquica da vítima. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 113367478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.11.2021, o Juízo singular homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, por representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público, nos seguintes termos:

“[...] Denota-se que, apresentado na Delegacia Municipal de Confresa o BO 2021.292967, narrando que o custodiado estaria descumprindo medida protetiva de urgência e perseguindo sua ex-companheira, de modo a deixá-la coagida e psicologicamente abalada.

Em suas declarações, a ofendida informou que o suspeito a tem perseguido reiteradamente através de ligações telefônicas, utilizando-se de outros numerais e que, nesta data, estava sendo seguida pelo suspeito pelas ruas da cidade.

A vítima informa que o suspeito estava seguindo seu veículo com uma motocicleta tendo então acionado a Polícia Militar que realizou sua prisão em flagrante delito.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais militares, da Vítima, e as próprias declarações do Flagrado.

Ainda, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do próprio Flagrado, o qual, em que pese ter negado as ameaças e lesões, relatou que vem descumprindo, de maneira reiterada, as medidas protetivas que foram concedidas em seu desfavor.

Em relação ao “periculum libertatis”, [...] de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da Ordem Pública em sua modalidade específica, para fins de assegurar a integridade física e psíquica da Vítima; ressalto que, as medidas protetivas de urgência foram requeridas pela Vítima em desfavor do Autuado, no dia 04 de janeiro de 2021, e, após seu devido deferimento por este Juízo, o Flagrado tomou ciência da decisão no dia 15 de janeiro de 2021.

Ademais, considerando que a vítima compareceu à Promotoria de Justiça, no dia 20 de julho de 2021, relatando que o autuado continuava descumprindo as medidas protetivas de urgência, declarando à filha do casal que “e iria matar a declarante e que está não ira passar desse ano”, o D. Representante do Órgão Ministerial pugnou pela manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 61061457 - autos n.º 1000014-69.2021.8.11.0059).

Portanto, acolhendo a manifestação Ministerial, este Juízo, em 28/07/2021, prorrogou a vigência das medidas protetivas anteriormente decretadas pelo prazo de seis meses (ID 61650325), sendo que o custodiado, mais uma vez, foi devidamente intimado (ID 61882873).

Nos autos das referidas medidas protetivas, constava a determinação de: “que mantenha-se afastado do lar, domicílio ou local de convivência da vítima; a proibição de aproximar-se da Ofendida e seus familiares, a uma distância de no mínimo 500 (quinhentos) metros; e QUE NÃO TENHA CONTATO COM A OFENDIDA E SEUS FAMILIARES POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO.”

Portanto, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas fixadas em seu desfavor, ao que consta, o Autuado, deliberadamente e de forma reiterada as descumpriu. Ora, pelo que consta, a vítima teve de pedir demissão de seu serviço em razão do constrangimento que as perseguições do suspeito a causavam, sendo que este ficava lhe vigiando pelas proximidades.

Conforme ressaltando pela D. Autoridade Policial, o custodiado já responde a outros dois procedimentos criminais relativos a descumprimento de medida protetiva, todos praticados contra a mesma vítima. [...].

De mais a mais, e os sucessivos episódios de descumprimento das medidas protetivas, em tese, perpetrados pelo Autuado, levam a crer que sua liberdade coloca em risco a integridade da ofendida e a ordem pública, notadamente diante da potencial probabilidade de reiteração das práticas delituosas. [...].

Isto posto, sem necessidade de maiores delongas, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO oferecida pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Representante do Ministério Público Estadual e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de NIRLEY FIRMINO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito (AuPrFl NU 1004004-68.2021.8.11.0059 – ID 69835022)

Em 26.11.2021, indeferiu o pedido revogatório da custódia cautelar por entender que “
eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes
” e a
“prisão cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e paz social, não havendo qualquer alteração fático-jurídica”

(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito -AuPrFl NU 1004004-68.2021.8.11.0059 – ID 71162768)
.

A denúncia foi recebida no dia 25.11.2021 (PJE N.U 1004166-63.2021.8.11.0059).

Pois bem.

O
ato constritivo está fundamentado
na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Cleia Mendes Alencar, extraída do descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas [paciente teria invadido a residência da vítima durante o período noturno, a ameaçado de morte, a perseguido em via pública e realizava constantes ligações telefônicas para seu número].

Registre-se que a vítima revelou, na fase policial, sentir “muito medo” do paciente e “temer pela sua vida”, sobretudo porque ele a persegue constantemente e “
sempre lhe diz que se for preso por causa dela, ele irá matá-la quando sair da cadeia
” (PJE N.U 1004166-63.2021.8.11.0059).

Nos crimes que envolvem violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020;

HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que esta e. Primeira Câmara Criminal, em 12.4.2021, no julgamento do HC N.U 1005856-13.2021.8.11.0000, concedeu a ordem em favor do paciente para substituir a prisão preventiva [por descumprimento de medidas protetivas] pela proibição de se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima
Cleia Mendes Alencar
e seus familiares, nem mesmo por
WhatsApp
, ou redes sociais (
www.pje.tmjt.jus.br
).

Todavia, o paciente manteve contato com a vítima, inclusive a ameaçou de morte e a perseguiu pelas ruas do Município, mesmo após ter sido beneficiado com liberdade processual vinculada a proibição de se aproximar e/ou manter contato com ela, a evidenciar que
“outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
” (STJ, HC 546.829/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2020).

Não bastasse, o paciente responde a 3 (três) ações penais por crimes praticados no ambiente doméstico contra a vítima
Cleia Mendes Alencar
, sendo uma por
descumprimento de medida protetiva, uma por ameaça
e outra por lesão corporal e vias de fato (PJE N.U 1003823-67.2021.8.11.0059, 1001285-16.2021.8.11.0059 e 1001284-31.2021.8.11.0059),
a caracterizar reiteração delitiva e justificar a custódia provisória
(STF, HC nº 174.140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, RHC nº 125.715/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 25.6.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Indevida a aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para [...] garantir a segurança e integridade física das vítimas.” (STJ, HC nº 354.860/PR) A
reiteração
criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por
medidas
alternativas (TJMT, HC nº 71201/2016).”
(TJMT, HC N.U 1010308-66.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021